Tribunal: TJMT
Processo: 8010090-71.2016.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Recurso Inominado no 8010090-71.2016.8.11.0006.
Vistos etc.
Compulsando os autos, vê-se que na sessão de julgamento realizada em 24/10/2019, por unanimidade, foi conhecido do recurso interposto pela reclamada Ativos S/A - Securitizadora de Créditos Financeiros e dado-lhe parcial provimento para reduzir o montante indenizatório para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.
No dia 31/10/2019 (id. 21989498), a reclamada alhures mencionada apresentou petição de chamamento do feito à ordem, alegando a omissão no julgado no que concerne ao acordo entabulado entre as partes, pugnando pela sua homologação e extinção do feito.
Desse modo, em homenagem aos princípios da informalidade, simplicidade, celeridade e economia processual, expressamente previstos na Lei no 9.099/95, recebo a petição da reclamada (id. 21989498) como embargos de declaração.
Por outro lado, tendo em vista que a parte autora apresentou manifestação no id. no 22261462, determino a inclusão do presente processo na pauta de julgamento, por videoconferência, da 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, que será realizada no dia 22 DE OUTUBRO DE 2020, às 14:00 horas.
Registre-se, ainda, que os pedidos de sustentação oral podem ser requeridos por meio do aplicativo ClickJud-MT, com endereço eletrônico https://clickjudapp.tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão, consoante disposição contida na Portaria no 353/2020-PRES, que alterou o art. 3o da Portaria no 283/2020-PRES, de 13 de abril de 2020.
Às providências, via DJE.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 07 de outubro de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto